Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANIR AUGUSTO DE AQUINO - CPF: 079.352.421-00 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JANIR AUGUSTO DE AQUINO - CPF: 079.352.421-00 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU: NÃO PROVIDO. AUTOR: PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006733-58.2020.8.11.0041

APELANTE: JANIR AUGUSTO DE AQUINO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, JANIR AUGUSTO DE AQUINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINARES REJEITADAS –

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARATERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

Afasta-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A devolução
entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé, e com juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A taxa de juros deve corresponder àquela aplicada para os créditos pessoais consignados para trabalhadores do setor público na época do contrato.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente e, com a condenação de ambas as partes, ante a sucumbência recíproca, a arcar com honorários de seus respectivos advogados, em 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O autor recorre sob a alegação de abuso de direito e falha na prestação do serviço e no dever de informação pelo apelado, visto que contratou empréstimo consignado mas ocorreram cobranças de cartão de crédito, embora nunca o tenha recebido ou utilizado.

Pede a conversão da modalidade da avença para empréstimo consignado, a estipulação de juros segundo a média do período para essa espécie e reparação por danos morais.

O réu, por sua vez, argui que o autor tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado e por isso a modificação pleiteada seria inviável.

Aduz que a restituição, se ocorrer, deve ser na forma simples e que não cabe a devolução dos valores, pois foram utilizados.

Pleiteia o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual inferior ao montante estabelecido na sentença, visto que exorbitante.

Apenas o réu ofereceu contrarrazões (ID 52590053).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - intempestividade

O autor alega que o Recurso do réu é intempestivo.

No entanto, ele foi intimado da sentença em 5-6-2020 e recorreu em 29-6-2020, dentro do prazo legal.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O réu suscita preliminar de inadmissibilidade do Recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Segundo consta na inicial, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após o pagamento de várias parcelas as deduções não cessaram.

O réu admite ter efetuado na conta-corrente de titularidade do autor uma TED de R$

1.130,00, que teriam sido sacados por ele e originado a dívida ora em discussão.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

O fato do cartão de crédito ter sido utilizado não retira do Banco a responsabilidade por ter entregue um serviço diferente do solicitado.

Até porque essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo mas paga juros e encargos mais onerosos que os do empréstimo pessoal.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos em apresentar esse contrato como operação disfarçada, do qual se pode socorrer

mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, é nítido o vício d
e consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita certamente o induziu a erro substancial e escusável, e é evidente que a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
,
além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, em relação aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, ou seja, de 2,59
% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), como expressamente delimitado pela parte.

Precedente deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

A devolução do montante debitado indevidamente será em dobro, pois é evidente a má-fé praticada, e observará a diferença apurada entre o que foi pago e o efetivamente devido, observados os juros do empréstimo consignado conforme estipulado acima.

Ainda que o réu justifique que o contrato não está mais em vigência, ainda assim persiste o interesse do autor em corrigir a situação durante o período de sua eficácia.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC.

Os ônus sucumbenciais ficam integralmente a cargo do réu.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via porque já estipulada na primeira instância no máximo permitido (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Posto isso,
rejeito as preliminares, nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao Recurso do autor
para definir os juros remuneratórios em 2
,59% ao mês, autorizar a devolução em dobro e
condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020